Tribunal: STF
Processo: ARE 1346114
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.